Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ALUGUEL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ADEQUAÇÃO DO ALUGUEL À PROPORCIONALIDADE DOS DIAS EM QUE O LOCATÁRIO TINHA POSSE DO IMÓVEL. REDISCUSSÃO. MATÉRIA APRECIADA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que deu parcial à apelação interposta pela ora embargante, contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança. No referido julgamento, houve a reforma da sentença, para condenar a requerida à restituição, além do valor declarado na sentença como pago a maior (R$ 10.562,37), da quantia paga pela autora referente à proporção de aluguel, energia e condomínio no período entre 08/02/2022 e 14/02/2022 (7 dias). 1.1. Em suas razões, a embargante requer o recebimento e o acolhimento destes embargos, com vistas a sanar a omissão referente à análise do direito potestativo previsto no artigo 4o da Lei 8.245/91, no sentido de que a recorrente, ao devolver as chaves, tem a garantia de que, após esse momento, cessam por completo as obrigações de pagamento de aluguel e encargos periódicos, como condomínio e IPTU, eis que, mesmo que houvesse a necessidade de fazer reparos no imóvel, esta situação jamais permitiria a cobrança de novos valores de aluguel e encargos após o recebimento da posse do imóvel.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
3. Apesar dos argumentos da embargante, o acórdão impugnado apreciou, expressamente, a matéria ora devolvida, sendo claro ao pontuar, logo de início, que “a rescisão do contrato de locação apenas se aperfeiçoa com a efetiva desocupação do imóvel, ato formalizado pela entrega das chaves ou, no caso de recusa injustificada do locador, pelo seu depósito em juízo”, razão pela qual consignou ser necessário perquirir acerca da real data da entrega das chaves do imóvel. 3.1. Nesse sentido, após análise dos elementos contidos nos autos, o aresto assim dispôs: “Nesse sentido, a despeito das alegações da apelante no sentido de que houve transação entre as partes e que a locadora havia recebido o imóvel no estado em que se encontrava quando da entrega das chaves em 07/02/2022, observa-se que, após instada pela locadora, a parte apelante concordou com os reparos e ajustou nova data para a entrega das chaves e consequente definitiva desocupação dos módulos alugados (23/02/2022). Assim, embora houvesse cláusula contratual em sentido contrário, a circunstância de a parte apelante ter transacionado com a locadora, concordando com a realização dos reparos apontados e sugerindo nova data para entrega das chaves, faz sobre ela recair o ônus de arcar com o pagamento do aluguel, condomínio e demais despesas acessórias até a data da entrega das chaves (cláusula 2.1, “ii”, do distrato), que somente ocorreu em 24/02/2022. Portanto, há de ser considerado como ocupação pela locatária todo o período de execução das obras, porquanto tal circunstância impediu que a nova empresa inquilina começasse a usufruir dos módulos contratados.” 3.2. Portanto, a questão foi devidamente tratada, e isto à luz da legislação de regência (Lei do Inquilinato), eis que, conforme consta, o ônus de arcar com o pagamento do aluguel, condomínio e demais despesas acessórias somente recaiu sobre a ora embargante até a data da efetiva entrega das chaves (24/02/2022).
4. Do que se extrai, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. A motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.